Tribunal: TJBA
Processo: 0517015-48.2016.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0517015-48.2016.8.05.0001.2.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: RUY LINS DE FARIA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
TARCIO ARAUJO NUNES

EMBARGADO: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e outros

Advogado(s)
:
ALICE VILA VERDE MAGALHAES, EDUARDO TOSTO MEYER SUERDIECK, LUIS FERNANDO SUZART PINTO, CAROLINA FREITAS PINHEIRO, FERNANDO UENDERSON LEITE MELO, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. ACORDÃO RECORRIDO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO PARA COM A MAETÉRIA VERTIDA NO APELO EXTRAORDINÁRIO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. NECESSÁRIA PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE COM A PERTINENTE DISTINÇÃO ENTRE O TEMA 413 DO STF E A ARGUMENTAÇÃO EMPREENDIDA NO APELO DA PARTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.

1. De fato, o Acórdão recorrido considerou acertado o entendimento manifestado por conduto da decisão monocrática que procedeu ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, através da qual fora negado seguimento ao apelo com base no tema 413 do STF.

2. Ocorre que, na forma que sustenta o ora embargante, em momento algum seu recurso extraordinário tratou da questão afeta ao tema 413 do STF.

3. Com efeito, na forma que aduz o embargante em suas razões, “
A discussão travada pelo Recurso Extraordinário está exclusivamente fincada na ausência de responsabilidade da Concessionária por um assalto ocorrido na rodovia concedida, em virtude da indelegabilidade do Poder de Polícia, que é uma atribuição da administração pública, conforme art. 144, incisos, da CRFB/88.
”.

4. Isto é, não existe no reportado expediente recursal qualquer alusão à discussão quanto à redução do valor indenizatório eventualmente fixado, a justificar a aplicação ao caso do Tema 413.

5. Desta maneira, merece acolhida a argumentação empreendida nos presentes aclaratórios, para o fim de alterar o acórdão recorrido, dando-se provimento ao Agravo Interno então interposto, para tornar sem efeito a decisão que procedeu ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário negando-lhe seguimento com base no Tema 413 do STF, devendo, após a publicidade própria dos atos processuais, ser proferida nova decisão, realizando o juízo de admissibilidade tendo-se em conta a efetiva distinção entre a matéria tratada no recurso, e o retrocitado tema 413 da repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0517015-48.2016.8.05.0001.2.EDCiv
, em que figuram como apelante
RUY LINS DE FARIA JUNIOR e outros
e como apelada
CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes do
Órgão Especial
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em ACOLHER

os Embargos de Declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador, .